Tribunal: TJDFT
Processo: 0702126-05.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DENÚNCIA APTA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus objetivando o trancamento da ação penal n. 0706210-67.2022.8.07.0007, tramitando no Juízo da 1a Vara Criminal de Taguatinga, em relação ao crime de receptação previsto no art. 180, § 1o, do CP, sob o fundamento de ausência de justa causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há justa causa para o prosseguimento da ação penal, em razão da alegada ausência de provas de materialidade e de autoria do crime de receptação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de forma inequívoca, a atipicidade da conduta, ausência de prova de materialidade ou indícios de autoria, ou a existência de causa extintiva de punibilidade.
4. Se a denúncia observou todos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, presentes indícios mínimos de autoria e de materialidade do crime, confirmado pelas provas produzidas nos autos, há justa causa para o prosseguimento da ação penal, devendo ser rejeitado o pedido de trancamento da ação penal, mormente quando há necessidade de dilação probatória em cognição exauriente.
IV. DISPOSITIVO
5. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.